Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONHECIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOS AUTOS. FATOS NÃO IMPUGNADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO.

1. A parte somente poderá acostar documentos novos ao processo quando relacionados a fatos ocorridos após a propositura da ação ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna (CPC/2015 435).

2. Não merece reparos a r. sentença que estabeleceu o período de união estável de acordo com o acervo probatório.

3. Os fatos não impugnados e tidos, pois, por incontroversos, não podem ser discutidos em sede recursal porque a matéria alegada pela primeira vez em razões de apelação constitui inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância.

4. Não tendo o autor comprovado que o imóvel adquirido na constância da união estável foi feito em sub-rogação a bem particular, deve ser mantida a r. sentença que determinou a partilha do referido bem no percentual de 50% para cada parte em consonância com o art. 1.660, I, do CPC/2015.

5. Acolheram-se as preliminares, conheceu-se em parte do apelo do requerente/reconvindo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.

6. Deu-se provimento ao apelo adesivo da requerida/reconvinte.